Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725454-92.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ELSON ANTONIO DE LIMA D E S P A C H O À Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para manifestação acerca da petição de ID 77591627 e documentos de IDs. 77591631 e 77675745. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator